Tribunal: TJDFT
Processo: 0709029-88.2019.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. EXAME DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALIMENTOS AVOENGOS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. REDUÇÃO. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Ao fixar o valor dos alimentos, o magistrado deve estar atento às balizas da prudência e do bom senso, considerando a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
2. As necessidades do menor devem ser consideradas preponderantes e prescindíveis de comprovação, uma vez que se trata de criança que não tem condições de prover seu próprio sustento, e faz jus aos direitos e às garantias previstas no ECA, no CC e na Constituição Federal.
3. A responsabilidade dos avós de prestar alimentos aos seus netos é complementar e subsidiária, incidindo somente quando restar demonstrado que os pais, que são os devedores principais da obrigação, não possuem condições de prestar a pensão alimentícia para o alimentando, hipótese em que os avós devem ser chamados para cumprir com a obrigação alimentar.
4. Comprovado que, no caso concreto, as necessidades do neto não podem ser supridas integralmente pelos pais, torna-se viável os alimentos avoengos, de forma que deve se estabelecer um valor que atenda satisfatoriamente às necessidades existenciais do alimentando, sem que isso importe ônus excessivo ao alimentante.
5. Recurso não provido.